Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021206-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FRANK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de FRANCK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de prisão em flagrante 1014630-21.2020.8.11.0015.
A impetrante aduz que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado plantonista da origem no dia 12/10/2020, por ter supostamente praticado os delitos previstos nos artigos 147, caput e 129, § 9o, ambos do Código Penal, e, art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, com o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas nos autos n. 1007503-32.2020.8.11.0015 (id. 61408464), bem como a integridade física e psicológica da vítima Rosângela Matucari.
Assevera a impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão provisória, porque é medida desproporcional, já que o paciente não agrediu a vítima, sendo que, sequer existe laudo pericial da agressão.
Assegura, também, o casal havia se reconciliado, razão pela qual não há que se falar em descumprimento de medida protetiva, ante a reaproximação voluntária da ofendida e do paciente. Em seguida, evoca os predicados pessoais do paciente.
Por fim, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem para revogar sua prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do mesmo, confirmando, posteriormente no mérito, a ordem de Habeas Corpus.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado plantonista da origem no dia 12/10/2020, pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, caput do CP) e lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, nas disposições da Lei Maria da Penha, tento em vista que, no dia 11/10/2020, a vítima se encontrava na sua residência na companhia de sua irmã, quando foi surpreendida com a chegada do paciente, seu ex-convivente, com quem manteve relacionamento amoroso por aproximadamente sete meses.
Na ocasião e, descumprindo medidas protetivas, o paciente iniciou uma discussão, oportunidade em que quebrou alguns utensílios, bateu com o dedo no rosto de Rosângela e a ameaçou dizendo “se você arrumar outro, vai ser sempre assim” (sic).
Ressalta-se que, há três meses o casal se separou e a vítima, inclusive, requereu medidas protetivas em seu favor. Nesse ínterim, chegaram a se reconciliar, mas por causa da agressividade do paciente se separaram novamente.
Verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente firmou-se na gravidade em concreto da conduta praticada por ele.
Confira-se:
“(...)Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de FRANK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO realizada pela Polícia Militar no dia 11.10.2020, na cidade de Sinop/MT, pela suposta prática do delito previsto nos art. 129, § 9o c/c art. 147, do Código Penal c/c art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, em face de ROSANGELA MATUCARI.
Conforme o narrado, a amiga da vítima acionou a Polícia Militar alegando que passaram o dia em um rio e que, ao chegarem na casa vítima, o ex-convivente de Rosangela, FRANK, foi até o local, ocasião em que ameaçou todos os seus amigos, bateu com o dedo em seu rosto, bem como, alegou que iria matar Rosangela, descumprindo medidas protetivas impostas no Processo no 1007503-32.2020.8.11.0015. Os policiais foram até o local e encontraram Rosangela e Frank em atrito verbal, momento em que efetuaram a prisão em flagrante.
O Ministério Público manifestou-se pela legalidade da prisão, ao mesmo tempo em que postulou pela decretação de prisão preventiva do suposto agressor.
Os autos vieram conclusos, para cumprimento do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal.
É o relato necessário. Decido.
Registro que excepcionalmente deixo de realizar a audiência de custódia prevista no art. 310 do Código de Processo Penal, nos termos autorizados pela Portaria-Conjunta n. 249/2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Com a retomada do expediente forense, remeta-se à Central de Distribuição, providenciando-se então a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública.
Em prelúdio, verifico que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302, II, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais, razão pela qual HOMOLOGO o auto n. 86.3.2020.15661.
O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao conduzido, pois a vítima é sua ex-companheira e resta demonstrada a relutância do ex-marido em cumprir as medidas protetivas, inclusive com atitudes intimidadoras e frente aos seus amigos.
Demais disso, o próprio conduzido declarou em seu interrogatório à Autoridade Policial que está ciente acerca das medidas protetivas que Rosangela tem em seu desfavor.
Nesse contexto, demonstrado o descumprimento de medida protetiva, notadamente a restrição de aproximação da ofendida, conclui-se que o conduzido não se dispõe a cumprir voluntariamente medidas protetivas que dependam de sua colaboração e senso de responsabilidade. A medida extrema da prisão, com fundamento no art. 313, III, do CPP, é a única que dispensa sua colaboração para assegurar a integridade física da vítima e sua paz de espírito.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de FRANK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO em prisão preventiva.
Ante as restrições de acesso ao BNMP durante o plantão, serve a presente decisão como mandado de prisão, ficando a cargo do juiz natural a alimentação daquele sistema, conforme orientação do TJ/MT. (...)”. (id. 61408466) (destacamos).
Portanto, a priori, a decisão atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual, mormente para evitar novas investidas do paciente.
Além do mais, os predicados pessoais do paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Deste modo, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, pelo menos nesse momento processual, o decreto de prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Ante o exposto, por ora, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator